Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723389-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: THAIS CHRISTOVAM DE BARROS D E S P A C H O Intime-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para que se manifeste sobre a petição de ID 59104516 no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator